Tribunal: TJDFT
Processo: 0033233-72.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0033233-72.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAX LUIZ ALMEIDA NOBREGA, TANIA REGINA DIAS DA SILVA D E S P A C H O Anote-se (ID no 76871827). Ao apelante, sobre a petição de ID no 76871833. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator